Tribunal: STF
Processo: RE 1543378
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AUTO DE INFRAÇÃO. DESLOCAMENTO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. ONEROSIDADE. MUDANÇA DE TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO PREJUDICADO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com arrimo na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “EXECUÇÃO FISCAL. IPI. PRODUTO INDUSTRIALIZADO. IMPORTAÇÃO. DECADÊNCIA. BITRIBUTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. NATUREZA PUNITIVA. ENCARGO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE. TAXA SELIC. EXIGIBILIDADE. JUROS DE MORA E MULTA.



    1. Consoante disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.



    2. Considerando que o prazo quinquenal para o Fisco constituir o crédito restaria implementado em 1º-01-2008 , não há falar em decurso do prazo decadencial, pois o contribuinte foi notificado acerca da constituição do crédito em 04-08-2006.



    3. O fato gerador do IPI não é o processo de industrialização, mas o produto industrializado, nos termos do artigo 153, inciso IV, da Constituição Federal.



    4. Quando o produto industrializado for de procedência estrangeira, o fato gerador ocorre por ocasião do desembaraço aduaneiro (art. 46, I, do CTN), sendo contribuinte o importador (art. 51, I, do CTN). No mercado interno, o fato gerador nasce por ocasião da saída do produto industrializado (art. 46, II, do CTN), sendo neste caso contribuinte o industrial ou quem a lei a ele equiparar (art. 51, II, do CTN). Não há bis in idem, dupla tributação ou bitributação, porque a lei elenca dois fatos geradores distintos - o desembaraço aduaneiro proveniente da operação de compra de produto industrializado do exterior e a saída do produto industrializado do estabelecimento importador equiparado a estabelecimento produtor.



    5. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, é devida a inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI.



    6. Tratando-se de multa aplicada em face de lançamento de ofício, correto o enquadramento no inciso I do artigo 44 desta Lei nº 9.430/96, que prevê multa de 75%. Sua redução não encontra fundamento legal, pois se trata de multa punitiva, pelo descumprimento de obrigação acessória, e não de multa moratória, pelo atraso no pagamento.



    7. É legítima a cobrança do encargo legal previsto no Decreto-Lei nº 1.025/69, o qual se refere às despesas de administração, fiscalização e cobrança do crédito tributário da União, incluindo os honorários sucumbenciais.



    8. A Corte Especial deste Tribunal reconheceu a constitucionalidade do encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei nº 1.025/69, na sessão realizada em 24.09.2009, rejeitando a Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 2004.70.08.001295-0/PR.



    9. Conforme entendimento jurisprudencial, é legítima a utilização da taxa Selic como índice de correção monetária e de juros moratórios sobre dívidas tributárias.



    10. Não se revela indevida a incidência de juros moratórios sobre multa punitiva.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente arguiu preliminar de repercussão geral e, no mérito, a sua vez, apontou violação aos artigos 153, inc. IV e § 3º, inc. II; 155, inc. II; e 150, inc. IV, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o Relatório. DECIDO.



    Analisando os autos, desponta que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pela parte ora recorrente (REsp 1.874.983) com vistas à reforma do acórdão objeto do recurso extraordinário em exame, assentando a não incidência do IPI, in verbis:  



      “TRIBUTÁRIO. IPI. PRODUTO INDUSTRIALIZADO. MERO DESLOCAMENTO. ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. ONEROSIDADE. MUDANÇA DE TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA.



    1. O aspecto material do IPI alberga dois momentos distintos e necessários: a) industrialização, que consiste na operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para o consumo, nos termos do art. 4º do Decreto n. 7.212/2010 (Regulamento do IPI); b) transferência de propriedade ou posse do produto industrializado, que deve ser onerosa.



    2. A saída do estabelecimento a que refere o art. 46, II, do CTN, que caracteriza o aspecto temporal da hipótese de incidência, pressupõe, logicamente, a mudança de titularidade do produto industrializado.



    3. Havendo mero deslocamento do produto industrializado para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, diante da ausência de onerosidade e de mudança de titularidade, não se cogita da incidência do IPI, compreensão esta que se alinha ao pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em relação ao ICMS, que se aplica, guardada as devidas peculiaridades, ao tributo sob exame, nos termos da Súmula do STJ: "Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte."



    4. Agravo interno desprovido.” (Doc. 265)



    Referido acórdão, a propósito, transitou em julgado em 19/3/2025, conforme certificado (Doc. 316), o que acarretou, via de consequência, a perda superveniente do objeto do presente recurso extraordinário.



    Ex positis, JULGO PREJUDICADO o recurso extraordinário, ex vi art. 932, III e VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente